Tribunal: TJDFT
Processo: 0028607-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028607-10.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARCELO CAMPOS CALDEIRA, TARCISIO CALDEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Nas petições de IDs 19093371 e 19093379, o recorrente BANCO BRADESCO S/A requereu a nulidade da publicação do acórdão, bem como da certidão de trânsito em julgado de ID no 16593585. Considerando que eventual recurso contra o referido acórdão é interposto perante a Turma Julgadora, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências cabíveis em relação às petições de IDs 19093371 e 19093379. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007